Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-03.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o pedido de efeito suspensivo ao apelo quando constatado que não está comprovada a possibilidade de dano irreparável ao representado, mormente porque as provas dos autos demonstram que, de acordo com a personalidade do representado e o contexto pessoal e social em que está inserido, há grandes indícios de continuidade à escalada delitiva, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.
2. Estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado descrito na representação, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 3.1. Na hipótese, não se pode desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado, bem como os demais elementos que pesam em seu desfavor para alteração de medida socioeducativa mais branda, tais como o contexto familiar, a existência de outra passagem pela Vara da Infância e da Juventude do DF e o fato de o adolescente não estudar, usar drogas e não estar inserido em nenhuma outra atividade. Escorreita, portanto, a aplicação da medida socioeducativa da internação.
4. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso do representado conhecido e desprovido.